Tribunal: TJBA
Processo: 8006188-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006188-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

APELADO: JOADSON VIZERRA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito processual civil.
A
pelação.
A
ção de busca e apreensão.
E
xtinção sem resolução de mérito.
I
nércia da parte autora.
N
ão recolhimento de custas para citação.
A
usência de decisão surpresa.
D
esnecessidade de intimação pessoal.
M
anutenção da sentença.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, em razão da inércia da parte autora no recolhimento das custas necessárias à citação, com fundamento no art. 485, III, do CPC, bem como revogou medidas constritivas e condenou ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a extinção do processo sem prévia intimação específica configura decisão surpresa em violação aos arts. 9º e 10 do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento das custas para citação caracteriza abandono da causa ou falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

III. Razões de decidir

3. A decisão não configura surpresa quando decorre diretamente da inércia reiterada da parte diante de determinações judiciais claras e específicas.

4. O contraditório substancial não exige nova intimação formal quando a consequência jurídica é previsível e vinculada à conduta processual da parte.

5. A parte autora permanece inerte por período prolongado, deixando de recolher custas indispensáveis à citação, mesmo após sucessivas intimações.

6. O comportamento processual revela desídia e ausência de interesse no regular prosseguimento do feito.

7. A ausência de recolhimento das custas inviabiliza a citação e impede a formação válida da relação processual.

8. A falta de preparo para a prática de ato essencial configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

9. O cancelamento da distribuição é medida adequada quando a parte, intimada por seu advogado, não recolhe as custas no prazo legal, conforme art. 290 do CPC.

10. A jurisprudência do STJ dispensa a intimação pessoal da parte quando a extinção decorre da ausência de pressuposto processual.

11. O princípio da cooperação não transfere ao Judiciário o ônus de impulsionar o processo em substituição à parte negligente.

IV. Dispositivo e tese

1
2
.

Sentença mantida. R
ecurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8006188-54.2020.8.05.0001
, em que figura na condição de apelante
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
e, na condição de apelado,
JOADSON VIZERRA DE AZEVEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.